Tribunal: TJPA
Processo: 0018115-02.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018115-02.2014.8.14.0006

APELANTE: EDIVAN DA SILVEIRA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0018115-02.2014.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA – PA

APELANTE:

EDIVAN DA SILVEIRA GAMA

ADVOGADO: MARCELO BRASIL CAMPOS OAB – PA 22.245

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA.

EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADA SUSPEITA NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, INCISO XI, DA CF/88. PRECEDENTES DO STF E STJ. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO.

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, amparada apenas em fundada suspeita, deve ser devidamente justificada posteriormente. A falta de detalhamento sobre a fundada suspeita e o ingresso forçado na residência do apelante sem autorização judicial violam a inviolabilidade do domicílio garantida pelo art. 5º, inciso XI, da CF/88.

2.

Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a fundada suspeita deve ser objetiva e justificável, não podendo derivar de simples desconfiança. A legalidade e a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito devem ser comprovadas pelo Estado, preferencialmente por declaração assinada e testemunhas.

3.

A apreensão de drogas em via pública, por si só, não justifica o ingresso domiciliar. As provas obtidas através de busca pessoal e ingresso domiciliar sem fundada suspeita são ilícitas, conforme entendimento do STF, STJ e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

4.

Concedida a ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer a ilicitude das provas, determinar seu desentranhamento e absolver o recorrente por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 157, caput e §1º, c/c art. 386, inciso II, do CPP. Prejudicado o julgamento do mérito do recurso de apelação.

5.

Apelo não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação e CONCEDER ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFICIO para ABSOLVER o recorrente, nos termos do voto da Desembargador (a)____________.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0018115-02.2014.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA – PA

APELANTE: EDIVAN DA SILVEIRA GAMA

ADVOGADO: MARCELO BRASIL CAMPOS OAB – PA 22.245

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

EDIVAN DA SILVEIRA GAMA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, em regime aberto, pelo cometimento do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 (id 17367463).

Narra a denúncia que, no dia 22 de dezembro de 2014, por volta das 17h, na Agrovila São Pedro, no município de Marituba – PA, o recorrente foi preso em flagrante na posse de 123 (vinte e três) petecas de entorpecente, vulgarmente conhecido como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal (id 17367450).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a desclassificação do crime tráfico de entorpecentes para posse ilegal de drogas para consumo próprio e, subsidiariamente, a redução da pena mediante a revisão da dosimetria adotada pelo Juízo
a quo
(id

18368960).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (id 17367573).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id 18171772).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que a licitude das provas obtidas na prisão em flagrante do recorrente deve ser avaliada antes de se considerar qualquer análise sobre o mérito da causa.

Então
, a questão central reside na legitimidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita detalhada, seguida de ingresso em residência sem autorização judicial, diligências estas que resultaram na apreensão de drogas e na condenação do ora apelante pelo cometimento crime previsto no art. 33,
caput
[1]
, da Lei 11.343/2006.

Segundo consta dos autos, no dia 22 de dezembro de 2014, por volta das 17h, na Agrovila São Pedro, no município de Marituba – PA, durante rondas ostensivas, policiais militares abordaram o ora recorrente que, ao avistar a polícia, teria tentado fugir. Na revista pessoal, encontraram com ele três porções de cocaína. Logo em seguida, os policiais então conduziram o apelante até sua casa e depois de ingressarem no imóvel, procederam uma busca domiciliar, ocasião em que localizaram mais entorpecentes.

A falta de detalhamento sobre a fundada suspeita e o ingresso forçado na residência do apelante são pontos críticos[2]
. A meu ver, tal ingresso, sem consentimento voluntário e sem mandado judicial, viola a inviolabilidade do domicílio garantida pelo art. 5º, inciso XI[3]
, CF/88.

Como é sabido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO[4]
(Tema 280), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem flagrante delito.

Após, no julgamento do HC 598.051/SP[5]
, o Superior Tribunal de Justiça reforçou que as fundadas razões devem ser objetivas e justificadas, não podendo derivar de simples desconfiança ou "atitude suspeita". Ademais, a Corte Cidadã adotou o entendimento segundo o qual a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado[6]
, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, se for o caso, testemunhas do ato.

É dizer, o consentimento do morador para ingresso policial deve ser voluntário e livre de coação, comprovado por declaração assinada e, se possível, testemunhas. Com efeito, a apreensão de drogas em via pública não configura, por si só, fundada razão para ingresso domiciliar[7]
.

A nível internacional, é importante registrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia[8]
, enfatizou que consentimento não substitui a necessidade de suspeita razoável de flagrante.

Este Tribunal tem perfilhado do mesmo entendimento, conclusão que se extrai, à título de exemplificação, a partir dos precedentes firmados nos julgamentos do Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006[9]

e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045[10]
, quando foi reconhecida a ilicitude de provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio sem a necessária fundada suspeita para a deflagração da ação policial.

Assim, diante da falta de elementos objetivos que justifiquem a busca pessoal e o ingresso na residência do apelante no caso presente, reconheço a ilicitude das provas, determinando seu desentranhamento e a absolvição do recorrente por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 157,
caput
e §1º[11]
c/c art.386, inciso II[12]
, ambos do CPP.

Com essas considerações, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
concedo ordem de
habeas corpus
de ofício
para:

·

Reconhecer a ilicitude da prova
obtida na busca pessoal e no ingresso domiciliar comentados acima;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios referenciados;

·

Reformar a sentença condenatória
para
julgar improcedente a denúncia e absolver o recorrente
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Não conhecer do recurso de apelação
, pela superveniência da prejudicialidade de seu julgamento de mérito diante da decisão supra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

2
Nesse sentido: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443).

3
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

4
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

5
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

6
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. 2. A moldura fática delineada no acórdão atacado é de que a violação de domicílio foi efetivada após o recebimento de denúncia anônima informando a prática do delito de tráfico no local, inexistindo prévias investigações que confirmassem os fatos noticiados na comunicação apócrifa e que subsidiassem a convicção dos agentes de que o agravado ocultava droga ou algum dos objetos mencionados no art. 240 do CPP. 3. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/ 2021). No caso em apreço, embora as instâncias ordinárias tenham asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do acusado foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. 4. Agravo regimental improvido

(STJ - AgRg no HC: 821494 MG 2023/0149767-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)
.

7
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

8
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

9
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

10
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

11
Art. 157.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) §1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

12
Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...]II - não haver prova da existência do fato;

Belém, 11/09/2024